Tribunal: TJES
Processo: 0025738-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Descontos Indevidos; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025738-94.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALAOR JOSE DE MENDONCA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO.
RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1-
Não merece retoque o capítulo da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda, valendo consignar que a Súmula de nº 598 do c. STJ considera
“
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

2- No caso, é
possível verificar que consta nos autos laudo médico de profissional especializado atestando a cardiopatia grave do requerente, o que a enquadra na relação de moléstias previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88, fazendo jus, portanto, à isenção dos descontos de Imposto de Renda em seus proventos
.

3- “
Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

5-

Recurso parcialmente provido. D
emais pontos da sentença mantidos em sede de remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025738-94.2015.8.08.0024.

APELANTE: IPAJM.

APELADOS: ALAOR JOSÉ DE MENDONÇA;

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Reexamina-se, em virtude do
Duplo Grau Obrigatório,
e também face à
Apelação Cível
interposta pelo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a sentença de
fls. 193/404
, posteriormente integrada pela decisão de
fls. 251/252
, que julgou procedente a pretensão traçada na peça de ingresso desta
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito”
, para determinar a isenção do imposto de renda retido na fonte dos proventos de
ALAOR JOSÉ DE MENDONÇA
, bem como que o desconto de contribuição previdenciária seja na forma estabelecida pelo art. 40, § 21, da CF, condenando-lhe, ao final, conjuntamente com
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na restituição dos valores retidos, ressalvando que os juros de mora serão de 1% ao mês a partir do transito em julgado e correção monetária sobre cada retenção indevida pelo VRTE.

Em suas razões recursais às
fls. 254/263
, o IPAJM a
rgumenta, em apertada síntese: (i) incumbe apenas ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a devolução dos valores descontados, e; (ii)
inexistindo condenação a ser por ela suportado, devem ser excluídos os ônus sucumbenciais em seu desfavor.

O MM. Juiz
a quo,
ao julgar procedente a pretensão exordial, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

[...] D
e início, verifico que não prospera tal preliminar, haja vista que o próprio pedido na via administrativa é feita no Instituto, bem como a perícia realizada é por 03 médicos vinculados a ele. Sendo assim o IPAJM é o responsável pela análise dos pedidos de isenção do imposto.

Senão vejamos:

[...]

Razão pela qual, sem maiores delongas,
REJEITO
tal tese.

Passo a análise do mérito.

Com efeito, dispõe o art. 6°, incisos XIV, da lei n° 7.713/88, o seguinte:

“Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (negritei)

A parte autora colacionou aos autos Laudos médicos que indicam que é portador de “hipertensão arterial, arritmia cardíaca, cardiopatia isquêmica grave (ponte miocárdica), dislipidemia e diabetes tipo II (CID 10 – {E14.1, I10, I25.1, I 49.9}).

Entretanto, o Requerido
IPAJM
entendeu por indeferir o pleito, sob o argumento que não sofre de nenhuma doença especificada no art. 1º da Lei nº 11.052/04 (fl. 29).

Pois bem. Muito embora o legislador imponha como requisito ao ato da Administração para a concessão do benefício de isenção do IR a comprovação da situação mediante laudo médico oficial, por Junta Médica especialmente designada, é cediço que o E. Tribunal de Justiça desse Estado e também o STJ possuem sucessivos entendimentos no sentido de que tal limitação não vincula o Poder Judiciário que, por meio do magistrado, poderá valorar o conteúdo probatório trazido pelas partes e eventual incidência da patologia.

Nesse sentido colaciono:

[...]

Desta forma, considerando-se as provas trazidas aos autos, através de laudos emitidos por médicos particulares, que o autor é portador de cardiopatia grave, logo entendo que se aplica a isenção prevista no art. 6º XIV da Lei 7.713/88.

Noutro vértice, quanto ao pedido de que a contribuição previdenciária sobre seus proventos seja na forma do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, tal pleito inclusive já deferido também em antecipação de tutela, e não vislumbro causa que modifique o entendimento outrora externado.

Isso porque, conforme já decidido à fl. 49/50, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 21, aduz que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 21
.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Passando a análise do pedido de restituição do Imposto de Renda dos valores pagos, tendo em vista a prova de que está acometido da cardiopatia com laudos desde 2008, devem ser repetidas as parcelas descontadas referente ao imposto de renda retido na fonte, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, à partir do dia 19/01/2011.

Em relação à atualização de tais valores, haja vista ser verba de natureza tributária, ressalto que os juros de mora serão de 1% (hum por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária sobre cada retenção indevida pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Corroboro meu entendimento com os seguintes julgados:

[...]

Quanto às astreintes determinadas às fls. 68/70 pelo “descumprimento injustificado da decisão de fls. 39/44”,
REVOGO
sua incidência, haja vista que o IPAJM conforme os documentos de fls. 93 e 175/180 comprova que o autor é servidor inativo do Tribunal de Justiça deste Estado, e quem tem gerência sobre a isenção do IRRF não é o IPAJM no caso do autor, e que ao comunicar ao setor do TJ foi informado que a folha de pagamento já estava fechada, e que seria cumprida a ordem a partir de novembro de 2015, o que foi devidamente feito, inclusive com a devolução do valor de R$ 2.087,48 (dois mil e oitenta e sete reais e quarenta o oito centavos).

Em face de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
,
para confirmar os termos da liminar outrora deferida
, para
DETERMINAR a isenção do imposto de renda retido na fonte dos proventos do Requerente; bem como que o desconto de contribuição previdenciária seja na forma estabelecida pelo artigo 40, § 21, da Constituição Federal e CONDENAR os requeridos na restituição do imposto de renda retido indevidamente nos termos da fundamentação supra
, ressaltando que os juros de mora serão de 1% (hum por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária sobre cada retenção indevida pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Assim, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do CPC/2015.

Quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a sentença não é líquida, entendo que a definição do percentual deverá ser postergada, quando liquidado o julgado, na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.
[...]

Pois bem. Primeiramente, não merece retoque o capítulo da sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda, valendo consignar que a Súmula de nº 598 do c. STJ considera
“
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

No caso, é
possível verificar que consta nos autos laudo médico de profissional especializado (fls. 12 e ss.), atestando a cardiopatia grave do requerente, o que a enquadra na relação de moléstias previstas no art. 6º, inc. XIV da Lei nº 7.713/88, fazendo jus, portanto, à isenção dos descontos de Imposto de Renda em seus proventos
.

Lado outro, inobstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser ele responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação.

Nos termos do art. 157, inc. I, da CF, pertencem aos Estados
“
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Assim, conforme o entendimento deste eg. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, senão vejamos as seguintes ementas:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte.
3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. 4 - Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade.
3. Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. 4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.
5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

Por fim, destaco que embora a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a responsabilidade do IPAJM pela restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, mantendo os demais pontos da sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC. (Cf. EDcl no AgInt no REsp 1573573 – RJ).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.